Tribunal: TJPA
Processo: 0812877-17.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812877-17.2021.8.14.0040

APELANTE: DANIEL DA PASCHOA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. VERBAS DE PLANTÃO E SOBREAVISO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Parauapebas/PA, julgou improcedente o pedido de inclusão das verbas de plantão e sobreaviso na base de cálculo das férias acrescidas do terço constitucional, do décimo terceiro salário e do repouso semanal remunerado, ao fundamento da natureza não remuneratória das parcelas e da validade de decreto regulamentar que vedaria sua incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as verbas de plantão e sobreaviso possuem natureza remuneratória ou indenizatória; (ii) estabelecer se tais parcelas devem integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional; (iii) determinar se incidem sobre o repouso semanal remunerado e se decreto regulamentar pode restringir tais efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As verbas de plantão e sobreaviso constituem contraprestação pelo trabalho prestado ou pela disponibilidade funcional do servidor, revelando natureza remuneratória, e não indenizatória.

4.

A habitualidade no pagamento dessas parcelas afasta o caráter eventual e confirma sua integração à dinâmica remuneratória do servidor.

5.

A Lei Municipal nº 4.231/2002 define remuneração como o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, abrangendo as verbas em análise.

6.

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o décimo terceiro salário e as férias com base na remuneração integral, impondo a inclusão de todas as parcelas remuneratórias habituais.

7.

A Lei Municipal nº 4.231/2002 determina que a gratificação natalina e as férias sejam calculadas com base na remuneração, incluindo as vantagens percebidas, o que impõe a integração das verbas de plantão e sobreaviso.

8.

Decreto regulamentar não pode inovar na ordem jurídica nem restringir direitos previstos em lei, sendo inválida a exclusão das parcelas da base de cálculo por ato infralegal.

9.

A distinção entre incorporação e reflexo impede a caracterização de efeito cascata, pois se reconhece apenas a projeção das verbas remuneratórias sobre parcelas calculadas com base na remuneração.

10.

Não há incidência das verbas sobre o repouso semanal remunerado, diante da exclusão expressa dos servidores públicos pela Lei nº 605/1949 e da existência de disciplina específica no regime estatutário municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As verbas de plantão e sobreaviso possuem natureza remuneratória por constituírem contraprestação pelo trabalho ou disponibilidade do servidor.

2.

As parcelas remuneratórias habituais integram a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

3.

Decreto regulamentar não pode restringir direitos remuneratórios previstos em lei nem alterar a natureza jurídica de verbas instituídas pelo legislador.

4.

As verbas de plantão e sobreaviso não incidem sobre o repouso semanal remunerado dos servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, XV e XVII; 37, caput; 39, § 3º; CPC, arts. 487, I, e 85, § 4º, II; Lei nº 605/1949, art. 5º, b; Lei Municipal nº 4.231/2002, arts. 56, 58, 75 e 153; Lei Municipal nº 4.540/2013; Decreto Municipal nº 2.135/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.05.2021, DJe 24.05.2021; TJPA, Apelação nº 0804352-12.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação nº 0801091-39.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.03.2023; TJPA, Apelação nº 0807315-56.2023.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

15ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 e término em 14 de maio de 2026.

Belém (PA),
15
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
DANIEL DA PASCHOA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0812877-17.2021.8.14.0040
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, na qual sustenta ser servidor público efetivo, submetido ao regime estatutário previsto na Lei Municipal nº 4.231/2002, exercendo a função de técnico de enfermagem, e laborando, de forma habitual, em regime de plantões e sobreaviso, disciplinados pela Lei Municipal nº 4.540/2013.

Alega que as parcelas percebidas a título de plantão e sobreaviso possuem natureza remuneratória, razão pela qual deveriam integrar a base de cálculo das férias acrescidas do terço constitucional, do décimo terceiro salário e do repouso semanal remunerado. Sustenta que a exclusão dessas verbas da base de incidência das vantagens mencionadas, com fundamento no art. 2º do Decreto Municipal nº 2.135/2013, afrontaria o princípio da hierarquia das normas, porquanto decreto regulamentar não poderia inovar no ordenamento jurídico para restringir direitos assegurados em lei. Requereu, ao final, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

Após regular processamento do feito, sobreveio a Sentença ID 18919582 que, afastadas preliminares, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a relação jurídica é regida pelo Direito Administrativo, não se aplicando analogicamente a sistemática celetista, e que o ente municipal, no exercício de sua autonomia administrativa e legislativa, poderia delimitar, por meio de lei e decreto regulamentar, a natureza jurídica das parcelas e sua repercussão nas demais verbas remuneratórias.

Entendeu o Juízo
a quo
que o Decreto nº 2.135/2013 atuou dentro da moldura constitucional, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao legislador para conferir efeitos remuneratórios não previstos expressamente.

Irresignado, o autor interpôs o presente
recurso

de Apelação (ID 18919585),
sustentando a necessidade de observância da coisa julgada material formada nos autos do processo nº 0003853-71.2016.8.14.0040, no qual teria sido reconhecida a natureza remuneratória das verbas de plantão e sobreaviso, com trânsito em julgado. Aduz que, embora não tenha figurado nominalmente como parte naquela ação coletiva, seria filiado ao sindicato autor, fazendo jus ao chamado transporte
in utilibus
da coisa julgada coletiva para a esfera individual, com fundamento no art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado analogicamente às ações coletivas em geral

Alega que a sentença recorrida violou os arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e 502, 503, 505 e 508 do CPC, ao rediscutir matéria já definitivamente decidida, além de afrontar os princípios da segurança jurídica e da isonomia, por criar distinção entre servidores submetidos à mesma situação fática.

Defende, ainda, a natureza remuneratória das verbas de plantão e sobreaviso, por configurarem contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado, não podendo decreto regulamentar afastar sua repercussão sobre férias e décimo terceiro salário, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa e aos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

O Município De Parauapebas apresentou
contrarrazões no Núm. 18919592,
pela manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar,
em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 21016845).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal
à definição da natureza jurídica das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos por servidor público municipal ocupante do cargo de técnico de enfermagem, bem como à verificação de sua repercussão nas gratificações natalinas, nas férias acrescidas do terço constitucional e no repouso semanal remunerado.

A sentença recorrida, alinhando-se à tese fazendária, reputou legítima a exclusão dos reflexos pretendidos, sob o fundamento de que o Decreto Municipal nº 2.135/2013 teria atuado validamente ao explicitar a natureza não incorporável das parcelas, inexistindo espaço para intervenção judicial sob pena de indevida incursão no âmbito da discricionariedade administrativa.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, a solução não se sustenta à luz da ordem constitucional e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com efeito, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas, instituído pela
Lei Municipal nº 4.231/2002
, contém conceito normativo expresso de remuneração, disposto em seu art. 58.
In verbis
:

Art. 58.
Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

O legislador estatutário municipal não restringiu a remuneração às parcelas permanentes, mas expressamente incluiu também as vantagens temporárias, desde que previstas em lei.

Por sua vez, a própria Lei Municipal nº 4.540/2013 instituiu e regulamentou o serviço de plantão e o regime de sobreaviso no âmbito da saúde municipal, prevendo:

Art. 1º Fica instituído e regulamentado o serviço de Plantão e Regime de Sobreaviso no Município de Parauapebas para serem prestados por médico, odontólogo/bucomaxilo, farmacêutico bioquímico, biomédico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de radiologia, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, junto às unidades municipais de saúde.

Parágrafo único.
Os profissionais discriminados no caput deste artigo, além da sua jornada normal de trabalho, poderão prestar serviços de plantão e/ou regime de sobreaviso na rede municipal de saúde, fazendo jus à respectiva contraprestação financeira nos termos da lei
.

(...)

Art. 8º No regime de sobreaviso, os servidores permanecerão à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 6 (seis) e 12(doze) horas contínuas, em qualquer dia útil ou não, da semana, com horário a ser estabelecido de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo I da presente lei.

Parágrafo único. Os serviços no regime de sobreaviso,
serão remunerados na base de 1/3 dos valores descritos no Anexo I desta lei, sem prejuízo do recebimento da remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados
.

Resta evidente, da leitura dos dispositivos, que as parcelas pagas a título de plantão e sobreaviso não possuem caráter indenizatório. Não se destinam a recompor prejuízo patrimonial experimentado pelo servidor, nem visam compensar direito suprimido pela Administração. Ao contrário, constituem contraprestação pelo labor desempenhado em regime diferenciado ou pela disponibilidade funcional exigida em razão da necessidade do serviço público. Trata-se, portanto, de retribuição direta pelo trabalho prestado ou pela sujeição a escalas extraordinárias.

O caráter remuneratório dessas verbas decorre de sua própria essência: são pagas em razão direta do trabalho prestado ou da sujeição do servidor a escalas extraordinárias. A habitualidade com que tais verbas são pagas, conforme demonstrado nos autos, afasta qualquer alegação de eventualidade. A reiteração mensal revela que a Administração estrutura o funcionamento dos serviços de saúde com base em escalas regulares de plantão, integrando tais atividades à rotina funcional do servidor. Nesse contexto, não se pode atribuir às parcelas natureza meramente episódica ou excepcional.

Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação no sentido de que
as verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos configuram inequívoca contraprestação pelo labor desempenhado, ostentando, portanto, natureza eminentemente remuneratória, afastando qualquer pretensão de lhes atribuir caráter indenizatório, sobretudo porque tais parcelas são pagas de forma habitual, como retribuição mensal pelos serviços efetivamente prestados, senão vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): “
apesar de a redação do art. 5º da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor
[...]”.

3.
A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais
. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). (grifos nossos).

Superada a discussão sobre a natureza da verba, passa-se ao exame de sua repercussão sobre a
gratificação natalina
, sobre as
férias
, com o respectivo adicional constitucional, e sobre o repouso semanal.

O décimo terceiro salário, as férias e o repouso semanal remunerado são direitos sociais, assegurados pela Constituição Federal, aos trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos servidores públicos, nos termos dos arts. 7, incisos VIII, XV e XVII; e 39, § 3º, da CF/88.

No plano local, a Lei Municipal nº 4.231/2002 dispõe:

Art. 75
A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§ 1º A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.

(...)

Art. 153
Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento,
a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las
.

(...)

Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. Para o cálculo do adicional de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 153.

A leitura sistemática dos dispositivos legais não deixa
margem razoável a dúvidas: se plantões e sobreavisos constituem vantagens pecuniárias temporárias de natureza remuneratória, e se a gratificação natalina e as férias são calculadas com base na remuneração, incluindo as vantagens percebidas pelo servidor no momento do gozo, então tais parcelas devem refletir na gratificação natalina e nas férias, inclusive no terço constitucional.

Outrossim, não merece prosperar a tese
fazendária fundada no
Decreto Municipal nº 2.135/2013
, cujo art. 2º dispõe que os valores percebidos a título de plantão e sobreaviso “não incorporam ao vencimento, remuneração e proventos para quaisquer efeitos”. A rigor, a controvérsia exige leitura sistemática da Constituição e das leis municipais, não podendo a solução repousar na prevalência absoluta de ato regulamentar infralegal sobre o sentido e o alcance de normas hierarquicamente superiores.

O decreto regulamentar existe para viabilizar a execução da lei, não para restringir direitos estatutários conferidos em texto legal nem para alterar a natureza jurídica de parcelas instituídas pelo legislador. A Administração, embora dotada de poder regulamentar, não pode, por decreto, desfigurar o conceito legal de remuneração nem excluir do campo de incidência de vantagens estatutárias uma verba que a própria legislação de regência trata como contraprestação financeira decorrente do exercício funcional.

Em suma, decreto
regulamentar não possui aptidão para inovar na ordem jurídica ou restringir direitos assegurados em lei. O princípio da legalidade administrativa, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, impõe que o administrador atue estritamente nos limites da lei formal, não lhe sendo dado reduzir o alcance de direitos estatutariamente previstos.

De igual modo, não prospera a invocação de vedação ao chamado “efeito cascata” ou “repique”, tampouco a alegação de que a procedência do pedido implicaria incorporação automática e permanente das verbas.

É indispensável separar, com rigor técnico, as noções de
incorporação
e
reflexo
. Incorporação, em sentido próprio, traduz a integração definitiva de determinada parcela ao padrão remuneratório do servidor, de forma autônoma e permanente. Reflexo, diversamente, é simples projeção de verba remuneratória sobre outra parcela cujo cálculo legalmente toma por base a remuneração global do agente.

O que se reconhece, aqui, não é a transformação do plantão ou do sobreaviso em vantagem fixa incorporada ao vencimento-base, mas unicamente a necessidade de que os valores efetivamente percebidos a esses títulos componham a base de cálculo da gratificação natalina e das férias, exatamente porque estas últimas são apuradas sobre a remuneração.

Diversa, todavia, é a conclusão quanto ao repouso semanal remunerado.

A Lei nº 605/1949, que disciplina o repouso semanal remunerado, exclui expressamente de seu âmbito de incidência os servidores públicos:

LEI Nº 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949.

Repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos.

(...)

“Art. 5º
Esta lei não se aplica às seguintes pessoas
:

(...)

b
) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios
e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições;” (Grifos nossos).

Ademais, o regime estatutário municipal (
Lei Municipal nº 4.231/2002)
prevê sistemática própria para a remuneração do descanso semanal, já contemplada na remuneração ordinária do servidor:

Art. 56. O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso.

Parágrafo único. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada.

Assim, reconheço o direito do apelante aos reflexos das verbas de plantão e sobreaviso nas gratificações natalinas e nas férias, acrescidas do terço constitucional, afastando, contudo, sua incidência sobre o repouso semanal remunerado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PLANTÕES E SOBREAVISOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Manoel de Mendonça Ribeiro Junior, servidor público municipal no cargo de Técnico de Enfermagem, contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido de inclusão das verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, férias e décimo terceiro salário, ajuizada em face do Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso possuem natureza remuneratória ou indenizatória; (ii) estabelecer se essas verbas devem ser incluídas na base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário; e (iii) determinar se as mesmas verbas podem ser incorporadas na base de cálculo do repouso semanal remunerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso possuem caráter remuneratório, por se tratarem de contraprestação ao trabalho realizado fora da jornada regular, conforme consolidado na jurisprudência e legislação correlata;

4.
A Constituição Federal assegura aos servidores públicos os mesmos direitos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, como o décimo terceiro salário e as férias remuneradas, nos termos dos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/88. Assim, as verbas de plantão e sobreaviso, sendo de natureza remuneratória, devem compor a base de cálculo dessas parcelas;

5.
No entanto, não há respaldo legal para que as verbas de plantão e sobreaviso sejam incluídas no cálculo do repouso semanal remunerado, conforme estabelece o art. 5º, b, da Lei nº 605/1949, que exclui expressamente os servidores públicos de sua aplicabilidade. Além disso, as Leis Municipais nº 4.231/02 (Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas) e nº 4.540/2013 (que regulamenta o serviço de plantão e sobreaviso) preveem que o pagamento do repouso semanal remunerado já está incluído na remuneração habitual do servidor;

6.
Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que as verbas de plantão e sobreaviso têm natureza remuneratória e, portanto, devem refletir nas bases de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, mas sem repercussão no repouso semanal remunerado, que possui regime jurídico próprio para servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Parauapebas/PA ao pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, bem como as respectivas diferenças devidas, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1.
As verbas de plantão e sobreaviso, por terem natureza remuneratória, devem integrar a base de cálculo das férias, acrescidas do terço constitucional, e do décimo terceiro salário.

2.
As verbas de plantão e sobreaviso não se incorporam à base de cálculo do repouso semanal remunerado, em razão da exclusão prevista na Lei nº 605/1949 e nas normas municipais aplicáveis.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804352-12.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NAS FÉRIAS. ARTS. 7º, INCISOS VIII E XVII; E 39, § 3º, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 5º, b, DA LEI FEDERAL Nº. 605/1949. LEIS MUNICIPAIS 4.231/2002 E 4.540/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal (técnico de enfermagem), o qual pretendia a integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com os pagamentos das respectivas diferenças.

2. As parcelas recebidas a título de plantões ou de sobreavisos consistem em

contraprestações ao trabalho ou à disponibilidade do servidor, em regimes diferentes da jornada normal. Por consequência, possuem indiscutível natureza remuneratória, sobretudo considerando que as verbas de caráter indenizatório são aquelas que promovem a recomposição de alguma supressão patrimonial do servidor, incluindo os direitos cujo exercício foi obstado pela Administração, como ocorre na hipótese de indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.

3. Sendo remuneratórias, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Tal providência não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente. Jurisprudência.

4. Quanto ao reflexo das verbas em questão no repouso semanal remunerado, a pretensão do apelante não pode prosperar. A Lei nº. 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração do referido dia de descanso, para empregados regidos pela CLT, deve ser calculada de forma a computar as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º). Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea b.

5. Além disso, a legislação municipal evidencia que as contraprestações aos plantões e sobreavisos já incluem as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais, conforme se conclui pela leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº. 4.231/2002 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº. 4.540/2013, além do anexo I desta última norma.

6. A apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença impugnada e reconhecer devido o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, nos termos da fundamentação. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801091-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )
– grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS DE PLANTÕES E SOBREAVISOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. EXCLUSÃO DO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estatutária, no cargo de técnica de enfermagem, com o objetivo de reconhecer a natureza remuneratória das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos, determinando sua inclusão na base de cálculo de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. A sentença reconheceu o direito às repercussões remuneratórias dessas parcelas, com condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças devidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se as verbas de plantões e sobreavisos possuem natureza indenizatória ou remuneratória; (ii) estabelecer se tais verbas devem integrar a base de cálculo de férias e décimo terceiro salário; (iii) determinar se há reflexo das referidas verbas sobre o descanso semanal remunerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A natureza das verbas percebidas a título de plantões e sobreavisos é remuneratória, pois decorrem de efetiva contraprestação de trabalho ou disponibilidade do servidor fora da jornada ordinária, afastando-se o caráter indenizatório que pressupõe compensação por prejuízo patrimonial.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a habitualidade e o caráter retributivo dos pagamentos por plantões e sobreavisos, firmando entendimento de que tais parcelas integram a remuneração.

3.

A Lei Municipal nº 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores de Parauapebas) prevê expressamente a inclusão das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias — como os plantões e sobreavisos — na remuneração para fins de cálculo de gratificação natalina e férias, incluindo o terço constitucional.

4.

No que diz respeito ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal (art. 56 da Lei nº 4.231/2002) estabelece que sua remuneração corresponde a um dia normal de trabalho por semana trabalhada, sem prever a inclusão de parcelas variáveis como plantões ou sobreavisos.

5.

A jurisprudência do TJPA confirma que, embora tais verbas incidam sobre férias e décimo terceiro salário, não há amparo legal para repercussão sobre o repouso semanal remunerado.

6.

O Decreto Municipal nº 2.135/2013, que excluía a natureza remuneratória das verbas de plantões e sobreavisos, foi revogado pelo Decreto nº 2.416/2025, afastando eventual óbice normativo à sua integração nas vantagens remuneratórias legais.

7.

Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1.

A verba paga a título de plantões e sobreavisos a servidor público municipal possui natureza remuneratória, e não indenizatória.

2.

Devem integrar a base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário as parcelas pagas por plantões e sobreavisos.

3.

Não há previsão legal para que as verbas de plantões e sobreavisos repercutam sobre o repouso semanal remunerado.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807315-56.2023.8.14.0040 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025) –
grifamos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Parauapebas/PA ao pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, bem como das respectivas diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, afastando-se a incidência sobre o repouso semanal remunerado, nos termos da fundamentação.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados em fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, reconhecida a sucumbência mínima do apelante.

Deixo, todavia, de impor condenação ao ente público quanto às custas processuais, em razão da isenção legal prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e porque a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, inexistindo custas ou despesas a serem ressarcidas.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 15/05/2026